Tribunal: CARF
Processo: 16306.000160/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000160/2009-09
ACÓRDÃO
1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.

Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
81.922, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro- RJ que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em
parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através de PER/DCOMP’s a compensação de diversos
débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2003 no valor de R$
5.053.526,40.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
3
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório de e-fls. 37/44, cujo teor
segue em síntese abaixo:
“RELATÓRIO
1. A empresa em epígrafe solicita, por meio dos PER/DCOMPs relacionados a
seguir, a compensação de débitos no valor total de R$ 5.053.526,40 (cinco
milhões, cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos), com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003.
(...)
25. Considerando que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, no
montante de R$ 1.194.946,51, foi devidamente comprovado, proponho:
• o RECONHECIMENTO do direito creditório contra a Fazenda Nacional a Sanofi-
Aventis Farmacêutica Ltda, CNPJ 02.685.377/0001-57, na importância de: R$
1.194.946,51 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e
seis reais e cinquenta e um centavos), referente a saldo credor de IRPJ apurado
em 31/12/2003, sendo que sobre tal valor incide o acréscimo de juros da taxa
referencial SELIC, nos termos do artigo 72 da IN/RF no 900/08.
• a HOMOLOGAÇÃO das compensações presentes nos PER/DCOMPs em análise
neste despacho, até o limite do crédito reconhecido.
• o encaminhamento do presente processo a ECRER/DIORT/DERAT/SPO para as
providências de sua alçada.
(...)
DECISÃO
29. De acordo.
30. No uso da competência delegada pela portaria DERAT/SP n° 54 de
10/10/2001:
• RECONHEÇO 0 DIREITO CREDITÓRIO contra a Fazenda Nacional a Sanofi-Aventis
Farmacêutica Ltda, CNPJ 02.685.377/0001-57, na importância de: R$ 1.194.946,51
(um milhão, cento e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e
cinquenta e um centavos) referente a saldo credor de IRPJ apurado em
31/12/2003, sobre a qual deverão ser acrescentados os juros SELIC, nos termos do
artigo 72 da IN/RFB no 900/08.
• HOMOLOGO as compensações vinculadas aos PER/DCOMPs listados na tabela a
seguir até o limite do crédito reconhecido.
37887.94944.120804.1.3.02-7459
24635.71615.270409.1.7.02-2524
04940.89592.231208.1.3.02-3757
(...)”.

Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
4
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que formalizou através da transmissão dos PER/DCOMP n°
37887.94944.120804.1.3.02-7459,
04940.89592.231208.1.3.02-3757
e
24635.71615.270409.1.7.02-2524 a compensação de débitos para com a Receita Federal do Brasil,
utilizando para tanto, saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2003, no valor original
total de R$ 5.053.526,40 (cinco milhões, cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e
quarenta centavos).
Informou que foi utilizado crédito de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário 2003, no valor original de R$ 4.462.398,72 (quatro
milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e dois
centavos) devidamente informado na DIPJ 2004.
Aduziu que as autoridades fiscais desconsideraram as compensações dos débitos de
IRPJ referentes aos períodos de apuração março/2003 e abril/2003, nos valores de R$
1.475.590,73 e R$ 596.165,50, respectivamente, efetuadas pela Requerente através da
transmissão da PER/DCOMP 30722.35165.050504.1.3.04-3734, sob o argumento de que "não
foram homologadas por inexistência de crédito", o que culminou na glosa parcial do credito de
saldo negativo utilizado para as compensações que constituem objeto do presente processo
administrativo.
Pontuou que a legitimidade do crédito utilizado para a realização das
compensações efetuadas através da PER/DCOMP 30722.35165.050504.1.3.04-3734 é objeto de
discussão no Processo Administrativo 10880.720168/2005-43, não havendo, ainda, decisão
administrativa definitiva com relação à homologação das compensações em questão, que
acabaram por originar o crédito tributário utilizado para as compensações que constituem objeto
do presente processo.
Asseverou que não pode ser penalizada por equívocos no preenchimento da DIRF,
os quais já restaram devidamente esclarecidos, não havendo dúvidas acerca da legitimidade do
IRRF deduzido na apuração do IRPJ referente ao ano-calendário 2003, que compõe parte do saldo
negativo utilizado para a realização das compensações que constituem objeto do presente
processo administrativo.
Sustentou que é inquestionável que o despacho decisório merece integral reforma,
uma vez que não há decisão administrativa definitiva com relação à legitimidade do crédito
utilizado para as compensações dos débitos de IRPJ referentes a março e abril de 2003 (Processo
Administrativo 10880.720168/2005-43), que acabaram por originar parte do crédito utilizado para
as compensações que constituem objeto do presente processo; bem como restaram devidamente
comprovadas as retenções de Imposto de Renda sofridas pela Requerente no ano-calendário
2003, reputando-se legitimas todas as deduções efetuadas na apuração do IRPJ do período em
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
5
questão, que também originaram o credito tributário utilizado para as compensações que
constituem objeto do presente processo administrativo.
Pleiteou que seja sobrestado o feito até que seja concluída a análise das
compensações efetuadas por intermédio da PER/DCOMP 30722.35165.050504.1.3.04-3734 que
originaram parte do crédito de saldo negativo utilizado para a realização das compensações objeto
do presente Processo Administrativo, para posterior reforma da r. decisão combatida, de maneira
que sejam homologadas as compensações formalizadas por intermédio das PER/DCOMP n°
37887.94944.120804.1.3.02-7459,
04940.89592.231208.1.3.02-3757
e
24635.71615.270409.1.7.02-2524, que seja reconhecida a extinção dos créditos tributários nos
termos do art. 156, inciso II, do CTN, bem como que seja afastada a cobrança do suposto debito
remanescente.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-81.922/DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 297/305).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 314/680):
“ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO — SP
Processo Administrativo
Autos n° 16306.000160/2009-09
SANOFI AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA., devidamente qualificada nos autos do
processo administrativo em referência, por seus procuradores que esta
subscrevem (doc. 01), tendo em vista o v. Acórdão n° 12-81.922, proferido pela
12a Turma da DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., com
fundamento no artigo 33 do Decreto n° 70.235/72 e no §10 do artigo 74 da Lei n°
9.430/96, interpor, tempestivamente,
RECURSO VOLUNTÁRIO
nos termos das razões anexas, requerendo o seu recebimento e posterior
remessa ao E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA, para regular processamento e julgamento.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 25 de outubro de 2016.
(...)
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
6

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO AO EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
Recorrente: SANOFI AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA.
Recorrida: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO NO RIO
DE JANEIRO (DRJ/RJO)
Processo: Processo Administrativo n° 16306.000160/2009-09
Egrégio Conselho,
I — DOS FATOS
1. Trata-se, na origem, de declaração de compensação de débitos, com crédito
proveniente do saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no encerramento
do ano-calendário de 2003.
2. Com efeito, no ano-calendário de 2003, a Recorrente submeteu-se ao regime
de tributação denominado "Lucro Real Anual", nos termos dos artigos 2° e 6° da
Lei n° 9.430/96.
3. De acordo com o disposto no §3° do artigo 2° da Lei n° 9.430/96, o contribuinte
optante pela apuração anual do IRPJ, como era o caso da Recorrente, deve apurar
o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, ou seja, no encerramento do ano-
calendário (ajuste anual).
4. Por sua vez, dispõe o §4° do artigo 2° da Lei n° 9.430/96 que:
(...)
5. Adotando os procedimentos previstos nos artigos 2° e 6° da Lei n° 9.430/96, a
Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ no encerramento do ano-calendário de
2003, no valor original de R$ 4.462.398,72.
6. Por se tratar de crédito líquido e certo, nos termos dos artigos 165 e 170 do
Código Tributário Nacional, e artigo 74 da Lei tf 9.430/96, a Recorrente utilizou o
saldo negativo de IRPJ, no valor original de R$ 4.462.398,72, para liquidar, por
compensação, o débito informado no PER/DCOMP objeto do processo
administrativo em referência.
7. Entretanto, sem diligência ou intimação específica para apresentação de
documentos e informações que se fizessem necessárias, nos termos do art. 65 da
IN SRF n° 900/2008 (vigente à época da prolação do despacho decisório), foi
proferido despacho decisório eletrônico, indeferindo o direito creditório
pleiteado, sob o fundamento de que não teriam sido comprovadas algumas
parcelas computadas na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003, notadamente em relação à retenções do IR e de "estimativas" liquidadas
por compensação.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
7
8. Diante do despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, comprovando as parcelas que compuseram a formação do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, as quais não haviam sido
confirmadas pelo r. despacho decisório.
9. Em que pese a substância dos elementos trazidos pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade, sobreveio a r. decisão recorrida, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada, apenas
para reconhecer que as "estimativas" do imposto liquidadas por compensação
devem compor a formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
10. Por outro lado, foi mantida a glosa das retenções de IR sofridas pela
Recorrente no ano-calendário de 2003, que compuseram a formação do direito
creditório pleiteado, basicamente por entender que apenas seria possível
considerar as retenções na formação do saldo negativo de IRPJ caso tivesse sido
apresentado o comprovante de rendimentos expedido pelas fontes pagadoras.
11. No entanto, não merece prosperar a r. decisão recorrida, de modo que deve
ser integralmente acolhido este recurso voluntário, para decretar a nulidade da r.
decisão recorrida ou, desde logo, reconhecer integralmente o direito creditório
pleiteado.
II— DAS NULIDADES
12. Antes de se refutar e demonstrar a insubsistência dos fundamentos adotados
pela r. decisão recorrida, cumpre à Recorrente demonstrar a nulidade do
despacho decisório e da r. decisão recorrida, especificamente no ponto que
manteve o indeferimento parcial do direito creditório pleiteado.
II.1 — Do Vício no Procedimento Necessidade de Lavratura de Auto de Infração
13. O despacho decisório eletrônico proferido nos presentes autos questionou o
oferecimento de receitas à tributação, cujo IRFonte compôs o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003, o que foi mantido pela r. decisão recorrida.
14. Entretanto, há vício no procedimento, pois não é possível o questionamento
do oferecimento de receitas à tributação no bojo de um processo administrativo
de restituição/compensação.
15. Com efeito, o questionamento do oferecimento de receitas à tributação é
atividade privativa da autoridade administrativa com função de fiscalização e deve
ser exercida no procedimento de lançamento tributário, nos termos do artigo 142
do Código Tributário Nacional. Confira-se:
(...)
16. Nesse sentido, é o que determina o disposto no §1° do artigo 2° da Instrução
Normativa SRF n° 77/1998:
(...)
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
8
17. De acordo com o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional e no
§1° do artigo 2° da Instrução Normativa SRF n° 77/1998, o procedimento exigido
para o questionamento do oferecimento de receitas à tributação é a lavratura de
auto de infração.
(...)
20. Assim, ao questionar o oferecimento das receitas à tributação para glosar o
IRRF, em realidade, a DERAT/SP acabou por realizar lançamento de ofício por vias
transversas, o que decididamente não pode prosperar.
21. Vale destacar, por oportuno, que a matéria aduzida neste tópico de recurso é
passível de conhecimento de ofício, não havendo que se falar em preclusão do
argumento de defesa por não ter sido levantado na manifestação de
inconformidade.
22. Portanto, deve ser decretada a nulidade do despacho decisório e,
consequentemente, da r. decisão recorrida, pois o questionamento do
oferecimento de receitas à tributação apenas é possível por meio da lavratura do
auto de infração, nos termos do artigo 142 do CTN e do §1° do artigo 2° da
Instrução Normativa SRF n° 77/1998.
II.2 — Ausência de intimação específica para apresentação de informações e
documentos necessários para o esclarecimento do direito creditório
23. O r. despacho decisório indeferiu parcialmente o crédito pleiteado e, por
conseguinte não homologou a compensação declarada.
24. Por sua vez, na manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou a
origem do direito creditório, acostando, para tanto, cópias dos lançamentos
contábeis que comprovam o oferecimento das receitas à tributação.
25. No entanto, sobreveio a r. decisão recorrida mantendo o indeferimento
parcial do direito creditório pleiteado, consignando que "...a contabilidade da
requerente desacompanhada de qualquer outro documento não comprovam o
rendimento recebido, nem a fonte retida" (fl. 303).
26. Contudo, em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou
os documentos contábeis que comprovam o oferecimento à tributação dos
rendimentos decorrentes das operações de mútuo.
27. E, diante das informações prestadas na manifestação de inconformidade e do
incontestável acervo probatório acostado aos autos, persistindo dúvidas quanto
ao oferecimento das receitas à tributação ou havendo a necessidade de novos
esclarecimentos e documentos, é evidente, razoável e jurídico que a 12a Turma
da DRJ/SPO deveria ter, ao menos, devolvido os autos à repartição de origem e
determinado a realização de diligência, intimando a Recorrente a apresentar
infonnações e os documentos que se fizessem necessários, e não simplesmente
manter o indeferimento do direito creditório pleiteado, optando pelo "caminho
mais curto e, também, mais fácil".
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
9
28. Além de ter optado pelo "caminho mais fácil e, também, mais curto", a 12'
Turma da DRJ/SPO manteve o indeferimento de parcela do direito creditório
pleiteado ao argumento de que não haveria, nos autos, prova de fatos em relação
aos quais, no curso do processo administrativo, jamais a Recorrente foi intimada
especificamente para se manifestar.
29. Também por estas razões, a prolação de decisão administrativa sem o correto
exame do direito creditório violou o disposto no artigo 76 da IN n° 1.300/2012,
que estabelece o dever da autoridade administrativa de realizar as diligências
necessárias para o esclarecimento do crédito pleiteado. Confira-se:
(...)
30. O dispositivo em questão não deixa dúvidas quanto ao dever da autoridade
administrativa de proceder à verificação da exatidão das informações prestadas
nos pedidos de restituição/compensação, como condição para negar o pleito do
contribuinte, sendo inadmissível o seu indeferimento de plano.
31. Nem se argumente que a referência ao vocábulo "poderá" estaria a induzir
uma discricionariedade da Administração Tributária em proceder ou não à
intimação do contribuinte, uma vez que este dispositivo deve ser lido e cotejado
com o artigo 195 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
(...)
32. Assim, se não é dado à Lei estabelecer quaisquer limitações ao poder-dever da
Administração Tributária de examinar os documentos do contribuinte, que dizer
então de atos infralegais estabelecidos no âmbito dos órgãos do Poder Executivo.
33. Pelo exposto, e demonstrado que a decisão administrativa foi proferida
prematuramente, impedindo a Recorrente de comprovar o direito creditório
pleiteado, está caracterizado o cerceamento do seu direito de defesa, garantido
no inciso LV do artigo 5° da Constituição Federal de 1988 e artigo 2° da Lei n°
9.784/99.
34. Nesse sentido, vale destacar o seguinte Acórdão da 8a Turma do antigo 1°
Conselho de Contribuintes:
(...)
35. Por fim, é importante deixar extreme de qualquer dúvida que a Recorrente
sempre se colocou à disposição das autoridades fiscais para quaisquer
esclarecimentos, e, caso tivesse sido instada a prestar novas informações,
apresentar novos documentos ou explicar os procedimentos que adotou,
certamente teria elucidado a origem do direito creditório pleiteado.
36. Assim, deve ser decretada a nulidade da r. decisão recorrida, nos termos do
inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, para que o crédito pleiteado pela
Recorrente, na parcela não reconhecida pela r. decisão recorrida, seja
corretamente analisado pela autoridade administrativa competente.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
10
37. A despeito das nulidades demonstradas, e tendo em vista o disposto no §3° do
artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, a Recorrente demonstrará a existência do
direito creditório em discussão nos presentes autos.
III — DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
38. Na manifestação de inconformidade, a Recorrente comprovou a tributação
dos rendimentos objeto de retenções do Imposto de Renda computadas na
formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, mediante
ajuntada de documentos contábeis.
39. Apesar disso, a r. decisão recorrida manteve esta parcela do indeferimento do
direito creditório pleiteado, ao argumento de que "...a contabilidade da
requerente desacompanhada de qualquer outro documento não comprovam o
rendimento recebido, nem a fonte retida" (fl. 303).
40. Para manter o indeferimento dessa parcela do direito creditório pleiteado, a r.
decisão recorrida se esquivou de analisar o conteúdo dos lançamentos contábeis
dos rendimentos objeto de retenção do IR na fonte.
41. Ocorre, porém, que apesar das ilações da r.
decisão recorrida, é plenamente possível aferir, por meio do cuidadoso exame dos
lançamentos contábeis efetuados pela Recorrente, que os rendimentos foram
regularmente registrados em sua escrita contábil e oferecidos à tributação.
42. Antes de mais nada, para que fique indene de dúvidas, cumpre à Recorrente
destacar que, nos termos do artigo 923 do RIR/99, a escrituração contábil faz
prova a favor do contribuinte e, assim, serve de fundamento para confirmação do
oferecimento à tributação das receitas correspondentes ao Imposto de Renda.
43. Confira-se, por oportuno, o teor do disposto no artigo 923 do RIR/99:
(...)
44. Por sua vez, nos termos do artigo 924 do RIR/99 cabe à autoridade
administrativa afastar a presunção de veracidade das informações registradas na
escrituração contábil do contribuinte, mediante o procedimento de fiscalização
específico que garanta, inclusive, o direito de defesa e o contraditório, nos termos
do art. 148 do CTN.
45. Nesse sentido, é a jurisprudência já consolidada no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal. Confira-se, a exemplo, algumas decisões proferidas
por Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
(...)
46. De toda forma, e objetivando contrapor o argumento aduzido pela r. decisão
recorrida para manter o indeferimento de parcela do direito creditório pleiteado,
a Recorrente apresentará outros documentos, que comprovam cabalmente a
efetividade das retenções de IR sofridas no ano-calendário de 2003 e o
oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
11
47. Com efeito, as retenções não confirmadas pelo r. despacho decisório e pela r.
decisão recorrida, que foram computadas na formação do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2003, decorrem, em sua grande maioria, de retenções do
imposto no pagamento de juros e IRRF provenientes de operações de mútuo.
48. Em pese a Recorrente não possuir os comprovantes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras, será apresentada nesta oportunidade outros elementos
que comprovam a efetiva retenção do imposto na fonte e o efetivo oferecimentos
das receitas à tributação.
49. Inclusive, vale destacar o firme posicionamento deste E. CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS no sentido de que, ausente o
comprovante de rendimentos emitidos pela fonte pagadora, é defeso ao
contribuinte a comprovação da retenção na fonte por outros meios de prova,
conforme será demonstrado adiante.
50. Nesse cenário, objetivando simplificar a visualização dos documentos
comprobatórios do IRRF computado na formação do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2003, a Recorrente irá discriminar os documentos contábeis
por fonte pagadora, tecendo as considerações pertinentes sobre cada uma delas.
Fonte Pagadora MTN DO BRASIL LTDA.
CNPJ n° 02.605.224/0001-52
51. Relativamente à fonte pagadora "MTN do Brasil Ltda.", a Recorrente
computou na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 o
IRRF no valor total de R$ 1.126.269,21, retido no pagamento de juros decorrentes
de operação de mútuo, no valor de R$ 5.631.346,05 (alíquota de 20%).
52. Ao analisar o direito creditório pleiteado pela Recorrente, a autoridade
administrativa não reconheceu o imposto retido pela fonte pagadora "MTN do
Brasil Ltda.", glosando o IRRF, no valor total de R$ 1.126.269,21, na formação do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
53. No entanto, a glosa levada a efeito pela autoridade administrativa não merece
prosperar.
54. Com efeito, para comprovação dos juros pagos na operação de mútuo, a
Recorrente apresenta, nesta oportunidade, os Livros Diários da fonte pagadora,
em que foram registradas as despesas de juros (Contas Contábeis nos
4.3.1.01.003 e 2.1.1.03.008 — doc. 02).
55. Por sua vez, o respectivo IRRF foi devidamente liquidado pela fonte pagadora
mediante o recolhimento de DARFs, os quais a Recorrente também apresenta
nesta oportunidade (doc. 03), acompanhados dos respectivos lançamentos
contábeis registrados no Livro Diário da fonte pagadora (Contas Contábeis II%
4.3.1.01.003, 2.1.1.02.003 e 2.1.1.03.005 — doc. 02).
56. Confira-se, a título elucidativo, o quadro abaixo, em que são relacionados os
juros pagos pela fonte pagadora e o respectivo IRRF, e, exemplificativamente, as
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
12
contas contábeis, que comprovam a efetividade das retenções sofridas pela
Recorrente:
(...)
57. Portanto, com relação à fonte pagadora "MTN do Brasil Ltda.", estão
cabalmente comprovados os juros e as retenções sofridas pela Recorrente no
ano-calendário de 2003, que devem compor o direito creditório pleiteado.
Fonte Pagadora OFIMEX FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ n° 54.046.313/0001-00
58. Já com relação à fonte pagadora "Ofimex Farmacêutica Ltda.", a Recorrente
computou na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 o
IRRF no valor total de R$ 25.053,11, também retido no pagamento de juros
decorrentes de operação de mútuo, no valor de R$ 125.265,55 (alíquota de 20%).
59. Ao analisar o direito creditório pleiteado pela Recorrente, a autoridade
administrativa não confirmou o imposto retido pela fonte pagadora "Ofimex
Farmacêutica Ltda.", glosando o IRRF, no valor total de R$ 25.053,11, na formação
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
60. No entanto, a glosa levada a efeito pela autoridade administrativa não merece
prosperar.
61. Com efeito, para comprovação dos juros pagos na operação de mútuo, a
Recorrente apresenta, nesta oportunidade, os Livros Diários da fonte pagadora,
em que foram registradas as despesas de juros (Contas Contábeis nos
4.3.1.01.004 e 2.1.1.03.007 — doc. 04).
62. Por sua vez, o respectivo IRRF foi devidamente liquidado pela fonte pagadora
mediante o recolhimento de DARFs, os quais a Recorrente também apresenta
nesta oportunidade (doc.
05), acompanhados dos respectivos lançamentos contábeis registrados no Livro
Diário da fonte pagadora (Contas Contábeis nos 4.3.1.01.004, 2.1.1.02.003 e
2.1.1.03.005 — doc. 04).
63. Confira-se, a título elucidativo, o quadro abaixo, em que são relacionados os
juros pagos pela fonte pagadora e o respectivo 1RRF, e, exemplificativamente, as
contas contábeis, que comprovam a efetividade das retenções sofridas pela
Recorrente:
(...)
64. Portanto, com relação à fonte pagadora "Ofimex Farmacêutica Ltda.", estão
cabalmente comprovados os juros e as retenções sofridas pela Recorrente no
ano-calendário de 2003, que devem compor o direito creditório pleiteado.
Fonte Pagadora UCLAF LTDA.
CNPJ n° 00.585.663/0001-15
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
13
65. Por sua vez, a respeito da fonte pagadora "Uclaf Ltda.", a Recorrente
computou na formação do saldo negativo de IRP.1 do ano-calendário de 2003 o
1RRF no valor total de R$ 226.982,82, também retido no pagamento de juros
decorrentes de operação de mútuo, no valor de R$ 1.134.914,10 (alíquota de
20%).
66. Ao analisar o direito creditório pleiteado pela Recorrente, a autoridade
administrativa confirmou apenas parcialmente o imposto retido por esta fonte
pagadora, tendo sido glosado na formação do saldo negativo de IRPJ o valor de R$
25.725,87.
67. No entanto, a glosa levada a efeito pela autoridade administrativa não merece
prosperar.
68. Com efeito, para comprovação dos juros pagos na operação de mútuo, a
Recorrente apresenta, nesta oportunidade, os Livros Diários da fonte pagadora,
em que foram registradas as despesas de juros (Contas Contábeis nos
4.3.1.01.003 e 2.1.1.03.007 — doc. 06).
69. Por sua vez, o respectivo IRRF foi devidamente liquidado pela fonte pagadora
mediante o recolhimento de DARFs, os quais a Recorrente também apresenta
nesta oportunidade (doc. 07), acompanhados dos respectivos lançamentos
contábeis registrados no Livro Diário da fonte pagadora (Contas Contábeis nos
4.3.1.01.003, 2.1.1.02.007, 1.1.1.02.001 e 2.1.1.03.005 — doc. 06).
70. Confira-se, a título elucidativo, o quadro abaixo, em que são relacionados os
juros pagos pela fonte pagadora e o respectivo IRRF, e, exemplificativamente, as
contas contábeis, que comprovam a efetividade das retenções sofridas pela
Recorrente:
(...)
71. Portanto, com relação à fonte pagadora "Uclaf Ltda.", estão cabalmente
comprovados os juros e as retenções sofridas pela Recorrente no ano-calendário
de 2003, que devem compor o direito creditório pleiteado.
Fonte Pagadora INTER CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ n° 47.260.641/0001-49
72. A respeito da fonte pagadora "Inter Consultoria Industrial Ltda.", a Recorrente
computou na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 o
IRRF no valor total de R$ 76.023,07, também retido no pagamento de juros
decorrentes de operação de mútuo, no valor de R$ 380.115,35 (alíquota de 20%).
73. Ao analisar o direito creditório pleiteado pela Recorrente, a autoridade
administrativa confirmou apenas parcialmente o imposto retido por esta fonte
pagadora, tendo sido glosado na formação do saldo negativo de IRPJ o valor de R$
4.769,78.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
14
74. No entanto, a glosa levada a efeito pela autoridade administrativa não merece
prosperar.
75. Com efeito, para comprovação dos juros pagos na operação de mútuo, a
Recorrente apresenta, nesta oportunidade, os Livros Diários da fonte pagadora,
em que foram registradas as despesas de juros (Contas Contábeis nos
4.3.1.01.004 e 2.1.1.03.008 — doc. 08).
76. Por sua vez, o respectivo IRRF foi devidamente liquidado pela fonte pagadora
mediante o recolhimento de DARFs, os quais a Recorrente também apresenta
nesta oportunidade (doc. 09), acompanhados dos respectivos lançamentos
contábeis registrados no Livro Diário da fonte pagadora (Contas Contábeis nos
4.3.1.01.004, 2.1.1.02.003 e 2.1.1.03.005 — doc. 08).
77. Confira-se, a título elucidativo, o quadro abaixo, em que são relacionados os
juros pagos pela fonte pagadora e o respectivo IRRF, e, exemplificativamente, as
contas contábeis, que comprovam a efetividade das retenções sofridas pela
Recorrente:
(...)
78. Portanto, com relação à fonte pagadora "Inter Consultoria Industrial Ltda.",
estão cabalmente comprovados os juros e as retenções sofridas pela Recorrente
no ano-calendário de 2003, que devem compor o direito creditório pleiteado.
Fonte Pagadora CSC PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ n° 00.986.097/0001-53
79. Por fim, relativamente à fonte pagadora "CSC Participações Ltda.", a
Recorrente computou na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2003 o IRRF no valor total de R$ 83.148,62, também retido no pagamento de
juros decorrentes de operação de mútuo, no valor de R$ 415.743,10 (alíquota de
20%).
80. Ao analisar o direito creditório pleiteado pela Recorrente, a autoridade
administrativa confirmou apenas parcialmente o imposto retido por esta fonte
pagadora, tendo sido glosado na formação do saldo negativo de IRPJ o valor de R$
3.946,05.
81. No entanto, a glosa levada a efeito pela autoridade administrativa não merece
prosperar.
82. Com efeito, para comprovação dos juros pagos na operação de mútuo, a
Recorrente apresenta, nesta oportunidade, os Livros Diários da fonte pagadora,
em que foram registradas as despesas de juros (Contas Contábeis n's 4.3.1.01.004
e 2.1.1.03.007 — doc. 10).
83. Por sua vez, o respectivo IRRF foi devidamente liquidado pela fonte pagadora
mediante o recolhimento de DARFs, os quais a Recorrente também apresenta
nesta oportunidade (doc. 11), acompanhados dos respectivos lançamentos
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
15
contábeis registrados no Livro Diário da fonte pagadora (Contas Contábeis n°s
4.3.1.01.004, 2.1.1.02.004 e 2.1.1.03.005 — doc. 10).
84. Confira-se, a título elucidativo, o quadro abaixo, em que são relacionados os
juros pagos pela fonte pagadora e o respectivo IRRF, e, exemplificativamente, as
contas contábeis, que comprovam a efetividade das retenções sofridas pela
Recorrente:
(...)
85. Portanto, com relação à fonte pagadora "Inter Consultoria Industrial Ltda.",
estão cabalmente comprovados os juros e as retenções sofridas pela Recorrente
no ano-calendário de 2003, que devem compor o direito creditório pleiteado.
Do Oferecimento das Receitas à Tributação
86. Para além de aduzir que a Recorrente não teria acostado documentos hábeis à
comprovação da efetividade das retenções sofridas no ano-calendário de 2003, a
r. decisão recorrida também manteve o indeferimento de parcela do direito
creditório pleiteado por, supostamente, não ter sido comprovado o oferecimento
dos rendimentos à tributação.
87. E, para contrapor este específico argumento da r. decisão recorrida, a
Recorrente acosta aos presentes autos, documentos que comprovam cabalmente
o oferecimento dos rendimentos à tributação, o que viabiliza o cômputo do IRRF
na formação do saldo negativo de IRPJ do anocalendário de 2003.
88. Com efeito, conforme se pode observar do quadro abaixo, a Recorrente sofreu
retenções no ano de 2003, correspondentes à rendimentos obtidos com
operações de mútuo (fl. 302).
Confira-se:
(...)
89. O total de rendimentos decorrentes das operações de mútuo firmados com as
fontes pagadoras acima listadas, no anocalendário de 2003, no valor de R$
7.687.384,15, foi devidamente registrado contabilmente pela Recorrente na
Conta Contábil n° 75600820 ("Receitas Juros" — doc. 12).
90. Por sua vez, a Recorrente adicionou os rendimentos registrados
contabilmente na Conta Contábil n° 75600820 ao resultado tributável do ano-
calendário de 2003, compondo o lucro real, conforme de pode verificar do anexo
LALUR do ano-calendário de 2003(doc. 13).
91. Vale destacar que o saldo da Conta Contábil n° 75600820 é de R$
11.562.089,19, conforme se pode verificar do anexo Balanço Patrimonial do ano-
calendário de 2003 (doc. 14), sendo certo que o valor de R$ 7.687.384,15 compõe
este saldo contábil.
92. Assim, considerando que a Conta Contábil n° 75600820, na qual foram
devidamente registrados os rendimentos obtidos com operações de mútuo, foi
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
16
computada no resultado tributável do anocalendário de 2003, resta cabalmente
comprovado o oferecimento dos rendimentos à tributação.
93. E, para deixar esta questão indene de dúvidas, a Recorrente acosta aos autos
o Livro de Apuração do Lucro Real — LALUR do ano-calendário de 2003,
demonstrando que não há qualquer discussão em torno do oferecimento dos
rendimentos à tributação (doc. 13).
94. Ademais, a Recorrente acosta aos autos nesta oportunidade os lançamentos
contábeis do Imposto de Renda Retido na Fonte, em razão dos pagamentos dos
juros decorrentes da operação de mútuo, no valor total de R$ 1.537.476,83 (doc.
15).
95. Da análise de todos os documentos colacionados, restam plenamente
evidenciadas e comprovadas as retenções que suportaram o crédito pleiteado nos
presentes autos, bem como o oferecimento dos respectivos rendimentos à
tributação, não podendo prevalecer a informação porventura não constante das
declarações das fontes pagadoras.
96. A propósito, eventual omissão por parte das fontes pagadoras não pode ser
carreada à Recorrente, com o indeferimento do seu direito creditório.
97. Ademais disso, e como todos os documentos ora acostados estão a indicar, a
Recorrente efetivamente sofreu a retenção em questão e ofereceu as respectivas
receitas à tributação, devendo ser aplicado o princípio da verdade material,
buscando-se o conteúdo dos fatos em detrimento da mera forma, conforme tem
ressaltado a doutrina especializada:
(...)
99. Note-se que, da jurisprudência administrativa acima mencionada, constata-se
que, em prol do Princípio da Verdade Material, eventuais equívocos cometidos
pelo contribuinte em suas declarações fiscais não podem obstar o
reconhecimento de seu direito de crédito.
100. E, com muito mais razão, essa jurisprudência deve ser aplicada ao caso
concreto, pois o indeferimento do crédito decorreu única e exclusivamente de
equívocos cometidos por terceiros (fontes pagadoras) no preenchimento de suas
declarações fiscais, não podendo, portanto, prejudicar a situação da Recorrente.
101. Além disso, considerando-se que o caso versa exclusivamente sobre a
comprovação de IRRF, cabe colacionar os seguintes precedentes acerca da
matéria:
(...)
102. Em síntese, e corno didaticamente exposto pela jurisprudência
administrativa, a retenção na fonte pode ser provada por meio dos Informes de
Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, e também por outros documentos
hábeis e idôneos. E isso foi exatamente o que a Recorrente procurou realizar no
presente caso.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
17
103. Portanto, à luz do princípio da verdade material, faz-se necessário o
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
IV — DA DILIGÊNCIA FISCAL
104. Na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
apresentados não são suficientes para a confirmação da integralidade do direito
creditório pleiteado pela Recorrente, deverá, então, ser determinada a realização
de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, sob
pena de cerceamento do direito de defesa.
V — DO PEDIDO
105. Pelo exposto, é a presente para requerer o provimento do recurso
voluntário, para:
(I) decretar a nulidade da r. decisão recorrida e, se o caso, do próprio r. despacho
decisório, com relação à parcela do direito creditório não reconhecido, com a
prolação de nova decisão administrativa; ou, caso assim não se entenda,
(II) reformar a r. decisão recorrida, para reconhecer integralmente o direito
creditório pleiteado e, por conseguinte, homologar a compensação declarada.
106. Por fim, na remota hipótese de se entender que as informações e
documentos apresentados não são suficientes para a confirmação da
integralidade do direito creditório pleiteado pela Recorrente, deverá, então, ser
determinada a realização de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do
Decreto n° 70.235/72, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
107. Outrossim, protesta a Recorrente pela sustentação oral de suas razões de
defesa perante este E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
("CARF").
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 25 de o abri de 2016.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
18
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2003
no valor de R$ 1.776.426,60 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância

Alegou a Contribuinte que “o despacho decisório eletrônico proferido nos autos
questionou o oferecimento de receitas à tributação, cujo IR-Fonte compôs o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003, o que foi mantido pela r. decisão recorrida. Destacou ainda, que
“há vício no procedimento, pois não é possível o questionamento do oferecimento de receitas à
tributação no bojo de um processo administrativo de restituição/compensação”.
Pugnou assim, “pela nulidade do despacho decisório e, consequentemente, da r.
decisão recorrida, pois o questionamento do oferecimento de receitas à tributação apenas é
possível por meio da lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 142 do CTN e do §1° do
artigo 2° da Instrução Normativa SRF n° 77/1998”.
Pois bem.
Insta destacar, que o despacho decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
19
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
Decisão de Primeira Instância foi proferida observando também as formalidades legais, assim,
rejeito, a preliminar suscitada de nulidade.

Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância

Asseverou que “a decisão administrativa foi proferida prematuramente, impedindo
a Recorrente de comprovar o direito creditório pleiteado, o que caracterizou o cerceamento do
seu direito de defesa, garantido no inciso LV do artigo 5° da Constituição Federal de 1988 e artigo
2° da Lei n° 9.784/99”.
Pleiteou assim, que seja decretada a nulidade da r. decisão recorrida, nos termos do
inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, para que o crédito pleiteado pela Recorrente, na
parcela não reconhecida pela r. decisão recorrida, seja corretamente analisado pela autoridade
administrativa competente”.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente
e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
20
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das estimativas e retenções não conseguiu a comprovação integral de tais
créditos, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente
o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 297/305):
“(...)
Apuração do Saldo Negativo
Considerando o que foi decidido neste Voto, deve ser recalculada a apuração do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
Em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgão Público foi apurado
neste Voto o total de fonte de R$ 173.958,34, sendo que R$ 14.936,20 será
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
21
deduzido nas estimativas. Assim, o valor a ser deduzido na linha de Imposto de
Renda Retido na Fonte por Órgão Público é de R$ 159.022,14.
Em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte, já havia sido apurado o valor de
R$ 1.293.748,15. Neste voto apurou-se uma fonte no valor de R$ 271,05. O total
apurado como IRRF (R$ 1.294.019,20) será utilizado na dedução das estimativas.
Em relação as estimativas serão consideradas as estimativas de março e abril de
2003, nos valores de R$ 1.475.590,73 e R$ 596.165,50 e a diferença de IRRF de R$
271,05. Considerando que a DRF havia apurado R$ 4.276.528,46, somando-se os
valores acima citados apura-se o total de R$ 6.348.555,74.
Efetuando a recomposição do saldo negativo de IRPJ de 2003, apura-se o que se
segue:
(...)
Considerando que já foi reconhecido o valor de R$ 1.194.946,51, deve ser
reconhecido o crédito adicional no valor de R$ 2.082.153,29.
Por todo o acima exposto, voto por considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório adicional
no valor de R$ 2.082.153,29 e homologar as compensações declaradas no limite
do crédito reconhecido”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
22
apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-
Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação das Súmula abaixo relacionadas:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por quaisquer meios
de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo o
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o crédito.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
23
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal, Livro
Diário Geral, Balancete de Verificação e Comprovantes de Arrecadação (e-fls. 401/680).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a imposto de
renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação,
do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula CARF
no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
24
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.

Diligência

A Contribuinte pleiteou a realização de diligência, nos termos do inciso IV do artigo
16 do Decreto n° 70.235/72, sob pena de cerceamento do direito de defesa, caso as informações e
documentos apresentados não sejam suficientes para a confirmação da integralidade do direito
creditório pleiteado pela Recorrente.
Pois bem.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.953 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000160/2009-09
25
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 714
DF CARF MF
Original